Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-09.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002262-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVONETE DE SOUZA - CPF: 798.804.791-49 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA C/C APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOPROFISSIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por segurada, contra sentença que, nos autos de ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho, julgou procedente o pedido apenas para conceder auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, afastando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a segurada, portadora de sequelas decorrentes de acidente laboral que lhe ocasionaram limitação funcional permanente em membro inferior, preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, consideradas, além do laudo pericial, suas condições pessoais, profissionais e socioeconômicas.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, exige a comprovação de incapacidade para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

4.

A prova pericial judicial constatou incapacidade parcial e permanente da segurada para o exercício de sua atividade habitual de serviços gerais/zeladora, em razão de sequelas ortopédicas graves decorrentes de fratura do platô tibial e lesão ligamentar do joelho direito, com evolução para Gonartrose e limitação funcional de grau moderado a grave.

5.

A jurisprudência admite que a avaliação da incapacidade não se limite ao exame médico, devendo considerar as condições pessoais do segurado, como idade, grau de instrução e histórico profissional, quando tais fatores inviabilizam a efetiva reinserção no mercado de trabalho.

6.

No caso concreto, a segurada possui 51 anos de idade, baixa escolaridade e histórico laboral restrito a atividades braçais, circunstâncias que, associadas às limitações físicas permanentes, evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional e justificam a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e converter o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida quando a incapacidade parcial constatada em perícia, aliada às condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, evidenciar a inviabilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 86; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.12.2018; TJMT, Apelação n. 1010752-54.2021.8.11.0015, Relª Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ivonete de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária decorrente de acidente de trabalho cumulada com Pedido de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, alternativamente, Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – à implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da autora, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (26/01/2022), com pagamento das parcelas vencidas e aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos na decisão (id. 346506917, págs. 01/11).

Sustenta a Recorrente que a sentença merece reforma parcial, pois, embora tenha reconhecido a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, limitou-se a conceder o benefício de auxílio-acidente, quando, na realidade, estaria demonstrada incapacidade permanente para o exercício de sua atividade habitual, o que justificaria a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Afirma que sofreu acidente laboral que resultou em sequelas ortopédicas graves no joelho direito, consistentes em fratura do platô tibial e lesão ligamentar, evoluindo para Gonartrose, circunstâncias que lhe causaram limitações funcionais significativas e definitivas.

Argumenta que o laudo médico pericial apontou limitação funcional relevante em membro inferior, de grau moderado a grave, incompatível com as atividades físicas exigidas pela função que exercia como zeladora, evidenciando a redução substancial de sua capacidade laboral.

Assevera que suas condições pessoais e sociais – idade aproximada de cinquenta anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico profissional restrito a atividades braçais –inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho em funções diversas, circunstância que reforçaria a necessidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de converter o benefício concedido em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, determinar que a autarquia previdenciária promova sua reabilitação profissional diante das limitações físicas decorrentes das sequelas do acidente de trabalho.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Apelo (id. 346506928, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 351422862, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório,
Ivonete de Souza insurge-se
contra a sentença que, nos autos de Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária decorrente de acidente de trabalho cumulada com Pedido de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, alternativamente, Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Ivonete de Souza ajuizou a Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária por Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou alternativamente Auxílio-Acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que exercia atividade de serviços gerais e que sofreu acidente de percurso, do qual resultaram fratura do platô tibial e lesão ligamentar no joelho direito, evoluindo posteriormente para Gonartrose, circunstâncias que lhe causaram incapacidade para o exercício de atividades laborativas.

Sustentou, na inicial, que chegou a ser submetida a procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar, porém a lesão evoluiu para quadro degenerativo com perda funcional do joelho.

Asseverou que era segurada da Previdência Social e estava em gozo de auxílio por incapacidade temporária, benefício que foi cessado administrativamente em 26/01/2022, embora permanecesse incapacitada para o trabalho.

Afirmou que a cessação ocorreu de forma indevida, pois os exames e atestados médicos indicariam a persistência das limitações físicas decorrentes do acidente.

Defendeu preencher os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, notadamente a qualidade de segurada, o cumprimento da carência e a incapacidade laborativa, razão pela qual requereu o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a data da cessação administrativa.

Pleiteou, ainda, que, caso constatada incapacidade permanente em perícia judicial, fosse o benefício convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, em auxílio-acidente, diante da redução definitiva da capacidade laboral.

Requereu a concessão da tutela de urgência para imediato restabelecimento do benefício, ao argumento de que se encontra sem renda e impossibilitada de trabalhar, situação que comprometeria sua subsistência e a aquisição de medicamentos necessários ao tratamento. Ao final, pediu a procedência da ação, com a condenação do INSS ao pagamento do benefício correspondente e das parcelas vencidas, além de honorários advocatícios.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 346506442, págs. 01/08).

Depois de realizada perícia médica, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“‘
Ex positis
’,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS
, a fim de CONDENAR o Requerido
a IMPLANTAR o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE
em favor de
IVONETE DE SOUZA
, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (26/01/2022), até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei n° 8.213 /1991), pagando as parcelas devidas e vencidas, que deverá incidir CORREÇÃO MONETÁRIA pelo ÍNDICE IPCA-E, sobre cada parcela até a data de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento, respeitada, se for o caso, a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO, estabelecida no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ID. 77656968, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
.
” (Sic).

Contra essa decisão, Ivonete de Souza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

O artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, Relator: Min. Franciso Falcão, DJe 14.12.2018).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do deste Tribunal:

“[...]. Tese de julgamento:
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.
[...]. (N.U 1010752-54.2021.8.11.0015, Relª Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2025).” (Destaquei).

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, visto que a Recorrente comprovou a condição de segurada do INSS; está incapacitada, permanentemente para o exercício da sua atividade laboral, e a sua reabilitação mostra-se descabida, ante a baixa escolaridade (Ensino Fundamental incompleto) e sua idade (51 anos).

Com efeito, o laudo pericial assinado pela médica Sharlene Lopes de Oliveira CRM/MT n. 9545 é conclusivo, ao afirmar que a Apelante está incapacitada para o exercício da atividade a que estava habituada; que a incapacidade era parcial e permanente e que não havia a possibilidade de recuperação. Veja-se:

“13) O (A) requerente está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia? R: Incapacidade parcial permanente para a atividade de serviços gerais/ zeladora

14) A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia? R: Incapacidade parcial permanente

15) A incapacidade é permanente ou temporária? R: Incapacidade parcial permanente

[...].

18) O (A) requerente tem capacidade técnica em alguma área profissional? Descreva! R: Não. Tem estudo até a 8ª série.

[...].

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: Apresenta limitação funcional significativa em membro inferior decorrente de lesão traumática com evolução para artrose, com impacto direto na capacidade de realizar atividades que exijam esforço físico contínuo, posturas forçadas e deambulação prolongada, características típicas da função de zeladora.

A limitação é considerada de grau moderado a grave. A doença é passível de cura total ou parcial? R: Não

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: Sim”

Nessa esteira, a condição de inválida permanente da Recorrente, para o exercício da atividade habitual, ficou devidamente demonstrada.

Anoto ainda que a Apelante tem baixa escolaridade e, com mais de 51 (cinquenta e um) anos, com diagnóstico de sequela de trauma de joelho direito, fratura de platô tibial e fratura ligamentar do joelho, que evoluiu para Gonartrose, terá grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, em outra profissão.

Desta feita, entendo que o Apelo merece provimento, para que seja convertido o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no art. 1.025, do CPC/2015, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do art. 8º (em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do art. 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Ivonete de Souza, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026